Tribunal: TJPA
Processo: 0808621-20.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808621-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JACY COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

10045360, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 0811877-77.2018.8.14.0301).

Inconformado, o agravante afirma que sequer a diferenciação que se pretendeu estabelecer é clara, e suficiente para conservar a redução do patamar/percentual da multa moratória em 20%.

Pontua que a “questão suscitada no agravo de instrumento, de que o STF novamente pretende definir melhor a questão da multa fiscal moratória, aceitando seu debate em patamares iguais a 50% do débito, a decisão recorrida não tece qualquer consideração, se socorrendo, entretanto, de precedentes (ementas de julgados do STF) que não refletem a especificidade do tema reconhecido em repercussão geral, e ultrapassadas, quando não que aplicam de modo automatizado e desprovido de fundamentação patamar de multa em até 20%, supostamente com o intuito de evitar o confisco”.

Ante esses argumentos, requer o processamento e conhecimento do recurso e reforma da decisão por parte desta e. relatoria.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10740952.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-excutividade para (a) anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário e (b) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização.

Nessa perspectiva, tenho que a decisão que determinou a redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Destaco, por oportuno, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816
- a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b)
Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

(RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Desse modo, neste recurso será aferida a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% como ocorre no caso em tela.

Da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que o decisum se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30%, com razoabilidade na redução ao patamar de 20%.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4.
A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório.
Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.

(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08- 2015)

Esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Na mesma linha também vem se posicionando esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF
. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização. 2.
É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade
. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. 5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Presente essa moldura, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA na linha da jurisprudência dominante sobre a matéria.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023